Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR CONTATO TELEFÔNICO. LIGAÇÃO FEITA A CLIENTE E IDENTIFICADA COMO DE ORIGEM DO NÚMERO OFICIAL DE CONTATO COM O BANCO. ALEGADA TENTATIVA DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTA DO CLIENTE. ELEMENTOS QUE NÃO AFASTAM A RAZOABILIDADE DA CRENÇA DE QUE A CHECAGEM DE DADOS ERA EFETIVADA POR FUNCIONÁRIOS HABILITADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA. OPERAÇÕES PERMITIDAS PELO BANCO, CONQUANTO FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO E GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. ACESSO INDEVIDO DO FRAUDADOR A DADOS DO CONSUMIDOR. DEVER NÃO COMPROVADO DE PROTEÇÃO AO CLIENTE PELA ADOÇÃO DE FERRAMENTAS ANTIFRAUDE. FORTUITO INTERNO. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, assim compreendido “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento. Configura, sim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme enuncia a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conquanto haja com falta de cautela o consumidor que confirma dados bancários em ligação telefônica supostamente feita por quem se qualifica como funcionário da instituição bancária de que é correntista, verdade é que de maior relevância se mostra a falha na prestação de serviços do banco ao deixar de conferir proteção devida a informações sigilosas em detém em seu poder por força de relação negocial firmada com seus clientes. Hipótese em que não se configura culpa exclusiva da vítima, especialmente quando os fraudadores, fazendo parecer que se utilizam de número oficial do banco, demonstram ter tido acesso a informações confidenciais do cliente.
3. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais do banco.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.